Tribunal: TJES
Processo: 0002639-93.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002639-93.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZOZIMO ELIAS ZANOTTI

APELADO: GERALDO ELIO SABINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 3º, INCISO VI, DA LEI N. 8.009/90. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXCEÇÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 8.009/90 prevê a impenhorabilidade do bem de família, mas admite exceções expressas, como nos casos em que a penhora decorre de execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens (art. 3º, VI).

2. É ônus do executado comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, bem como demonstrar, nos casos de alegação de pequena propriedade rural, que esta é utilizada exclusivamente para subsistência familiar, com exploração direta e pessoal, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1234.

3. No caso, a penhora recai sobre imóvel do executado para cumprimento de sentença penal condenatória oriunda de lesão corporal grave, praticada contra o exequente, estando configurada a exceção prevista no art. 3º, VI, da Lei n. 8.009/90.

4. O executado não demonstrou que o imóvel, com área de 238.000 m2, seja explorado diretamente pelo agricultor e sua família para subsistência familiar.

5. A alegação de excesso de penhora, não suscitada em primeiro grau, é incabível de apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 13 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002639-93.2019.8.08.0044

Apelante: Zózimo Elias Zanotti

Apelado: Geraldo Elio Sabino

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Zózimo Elias Zanotti contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Santa Teresa nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em desfavor de Geraldo Elio Sabino, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais o apelante alegou, em síntese, que (a) a dívida exequenda corresponde a pouco mais de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), porém a penhora abrange toda a propriedade do apelante, ou seja, um terreno agrícola com área de 238.000 m2, contendo duas casas de moradia, cafezal e pasto, avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 595.000,00 (quinhentos e noventa e cinco mil reais), configurando excesso de penhora; (b) o bem penhorado é bem de família, servindo como moradia da entidade familiar, nos termos da Lei nº 8.009/90; (c) a pequena propriedade rural penhorada é um terreno em que o apelante cultiva produtos agrícolas para a mantença da família, de forma que a exceção prevista no art. 3º da Lei nº 8.009/90 choca-se com os arts. 1º, III; 5º, XXII e art. 6º, todos da Constituição Federal; (d) o magistrado não se atentou para o disposto nos arts. 4º, § 2º e art. 5º, da Lei nº 8.009/90.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o imóvel penhorado nos autos deve ser protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90 e se houve excesso na penhora realizada.

De plano, esclareço que a
s matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância, sendo esse o caso da alegação afeta ao suposto excesso de penhora. Afinal, tal questão não fora suscitada quando da apresentação da impugnação pelo ora recorrente, o que impede sua análise em grau recursal.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A própria Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, em seu art. 3º, inciso VI, ressalva a hipótese do bem ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.
”. (AgRg no AREsp n. 2.261.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

No caso em análise, a penhora recai sobre imóvel do apelante para garantir o cumprimento de sentença condenatória oriunda de ação indenizatória fundada em crime de lesão corporal grave, praticado pelo próprio apelante contra o apelado, com decisão já transitada em julgado. Essa circunstância, portanto, enquadra-se na exceção prevista no dispositivo supramencionado, como reconheceu o magistrado de 1º grau, afastando a alegada impenhorabilidade.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMPESTIVIDADE - VERIFICAÇÃO APÓS O JULGAMENTO - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - NULIDADE DO JULGAMENTO - REANÁLISE DO RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL - IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - COMPROVAÇÃO - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE - EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - ARTIGO 3º, INCISO, VI, DA LEI Nº 8.009/1990.

1- Incumbe ao executado comprovar o preenchimento dos requisitos legais para ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, previstos no art. 1º da Lei nº 8.009/90, quais sejam, ser o único bem imóvel de sua propriedade e ser utilizado para residência da família.

2- A impenhorabilidade do bem de família não é absoluta: na Lei nº 8.009/1990 existem exceções expressas à impenhorabilidade, conforme disposto no artigo 3º, tais como a possibilidade de penhora do bem de família "
por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens
". (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.452938-2/004, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2023, publicação da súmula em 29/05/2023)

Ainda que se considere o argumento de ser pequena propriedade rural, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema 1234, “
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
.”, o que não foi demonstrado nos autos.

Não foram apresentados documentos ou provas robustas que comprovassem que a área seja destinada integralmente à agricultura familiar, com exploração econômica direta pelo agricultor e sua família, ou que constitua o único meio de subsistência da família do apelante, o que afasta a alegada impenhorabilidade.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.